Tribunal: TJDFT
Processo: 0722601-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722601-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RANGEL FIGUEIREDO DO NASCIMENTO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Plano de Saúde – Procedimento Cirúrgico – Doença Pré-Existente – Necessidade de Maiores Elementos de Convicção – Ausência de Prova da Urgência ou Emergência - Indeferimento RANGEL FIGUEIREDO DO NASCIMENTO interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, o qual indeferiu a tutela provisória de urgência requerida para determinar a realização de cirurgia de gastroplastia. Em suas razões recursais, o agravante defende a existência do risco de morte em caso de não realização da cirurgia. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o Magistrado de origem indeferiu o pleito de tutela de urgência ao fundamento de, apesar de demonstrado o diagnóstico de obesidade mórbida, não restou comprovado o risco de morte do autor caso a cirurgia não seja realizada imediatamente. Inicialmente, é de se ressaltar que a cognição no âmbito de Agravo de Instrumento encontra-se adstrita ao teor da Decisão proferida que, nesse caso, resvala no preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Precedente: (Acórdão n.1113954, 07000534120188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, conforme documentação acostada à inicial, o pedido administrativo para realização da cirurgia foi indeferido em razão de se tratar de doença prévia. A questão, pois, resvala na possibilidade de cobertura de tratamento para doença prévia e ainda de prazos de carência para tanto. A carência prevista contratualmente para realização de procedimentos pela prestadora de plano de saúde admite exceção quando se tratar de caso de emergência ou urgência. O artigo 35-C da Lei no. 9.656/98 define os casos de emergência como aqueles os quais “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Na espécie, apesar de o laudo médico reconhecer os riscos decorrentes da doença sofrida pelo agravante, não existem informações relativas à necessidade de realização imediata do procedimento ou ainda do risco decorrente da sua não realização urgente. Assim, a fim de assegurar a melhor compreensão dos fatos expostos, bem como acerca da existência ou não de doença prévia, entendo necessários maiores elementos de convicção, com a realização do Contraditório e de eventual dilação probatória. Por tais razões, por se tratar de alegação de doença pré-existente, é fato que a questão precisa ser mais bem analisada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, com a possibilidade de dilação probatória e efetivo Contraditório das partes, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal. Dessa forma, correta a decisão originária a qual indeferiu a tutela de urgência requerida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator